Tribunal: TJMT
Processo: 0039123-27.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 39123/2020
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, §4, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – NÃO APLICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS contra acórdão proferido na Remessa Necessária e Recurso de Recurso de Apelação Cível – 144048/2016 que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pelo Estado para acolher a preliminar de nulidade da sentença, e com base no § 3º, inc. II, do art. 1.013 do CPC/15, julgo procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósitos n. 985307-8, 985314-5 e 985319-4. (fls. 229/234).
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em omissão, na medida em que condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa e indicou o art. 85, §4º, inciso III do CPC, norma está que é aplicável nos casos em que não há condenação principal ou não é possível mensurar o proveito econômico obtido.
Aduz, que ambos os casos estão presentes, tendo vista que se trata de uma ação anulatória de débito fiscal, e que o proveito econômico é justamente o débito anulado que deixará de ser pago.
Requerendo assim aplicação no previsto do artigo 85, §º do CPC, bem como sua majoração prevista no §11 do mesmo artigo.
Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada fls. 237/244.
Apresentada contrarrazões pelo Embargado em fls. 247/248.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Remessa Necessária e Recurso de Recurso de Apelação Cível – 144048/2016 que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pelo Estado para acolher a preliminar de nulidade da sentença, e com base no § 3º, inc. II, do art. 1.013 do CPC/15, julgo procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósitos n. 985307-8, 985314-5 e 985319-4. (fls. 229/234).
Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no decisum, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o decisum não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.
A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no decisum, que se mostram, entre si, inconciliáveis.
No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.
Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.
Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.
In casu, quanto ao pedido de fixação dos honorários nos termos do art. 85, §3º do CPC, em razão do proveito econômico obtido com a anulação do débito, bem como a sua devida majoração nos termos do §11º.
Com efeito, sem muita delonga, para determinar os valores da condenação de honorárias sucumbências, verifica-se que o acórdão embargado fixo em 10% sobre o valor da causa, de acordo com artigo 85, §4º, do CPC, entretanto o valor da causa superar 200 (duzentos) salários-mínimos, o que de acordo com CPC poderia ser aplicado o inciso II do §3º, vejamos:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[...]
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
(...)
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Assim, enquadrando-se o valor da causa e, consequentemente, do proveito econômico obtido pela parte com a extinção da ação, acima de 200 (duzentos) salários-mínimos (R$ 222.241,30), poderia ser aplicado em patamares de mínimo 8% e máximo de 10%.
Ora, restando procedente a anulatória promovida contra o Fisco, o proveito econômico corresponde ao valor que deixou de pagar ao Estado.
Logo, aplicação em 10% levando em conta o valor o §3 inciso II, ou 4º inciso do III, do artigo 85 nada vai alterar a porcentagem final da sucumbência, tendo vista ainda, é notório que na ação de anulatória o valor da causa, quando julgado procedente, torna-se o valor do proveito econômico obtido pelo sucesso da demanda.
Quanto ao pedido majoração dos honorários sucumbências recursais nos termos do §11º do art. 85 do CPC, em que pese tenha sido julgado procedente o pedido da inicial, em grau recursal foi anulado a sentença, em respeito ao principio da celeridade processual, aplicou o art. 1.013, §3º, II do CPC, julgando procedente o pedido da inicial, não verificando motivo para majoração dos honorários recursais.
Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.
Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR